Tribunal: TJDFT
Processo: 0020960-17.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DA MULTA. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO BEM. COBRANÇA ANTERIOR AO DISTRATO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.

A pretensão para reaver os valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem tem por base o enriquecimento sem causa, o que impõe a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.

Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de dele usufruir economicamente durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir.

Havendo previsão contratual expressa e específica de cláusula penal em favor do promitente comprador, com o escopo de indenizar eventuais danos sofridos, em razão do atraso na entrega do imóvel pela construtora, é inviável a sua cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento pacificado no c. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 970).

A contagem para fins de pagamento da indenização devida ao promitente comprador deve ser feita com base no período de inadimplência da construtora, ou seja, durante todo o período de atraso da entrega do imóvel, sendo irrelevante, para tanto, a data da expedição da carta do habite-se, se a entrega efetiva do bem apenas ocorreu meses depois.

Não há se falar em indenização por danos morais em razão de cobrança de parcela e de negativação do nome do adquirente em cadastro de inadimplentes quanto a débito anterior à data do distrato do contrato.

Apelos conhecidos. Recurso dos autores desprovido e recurso do réu parcialmente provido.